Tribunal: TJSP
Processo: 0043034-80.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Imóvel objeto da ação que foi declarado de interesse social para implantação do "Núcleo Habitacional destinado à População de Baixa Renda – Área 4- Tito Lívio/Túlio Teodoro de Campos". Desnecessidade de nova perícia. Mero inconformismo com o resultado obtido que não enseja a aplicação do disposto no art. 480 do CPC. Ausência de nulidade do Decreto expropriatório, visto que as

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Imóvel objeto da ação que foi declarado de interesse social para implantação do "Núcleo Habitacional destinado à População de Baixa Renda – Área 4- Tito Lívio/Túlio Teodoro de Campos". Desnecessidade de nova perícia. Mero inconformismo com o resultado obtido que não enseja a aplicação do disposto no art. 480 do CPC. Ausência de nulidade do Decreto expropriatório, visto que as áreas dos dois títulos dominiais se encontram inseridas na superfície decretada. Mera incongruência na menção formal do número de contribuinte que não macula o decreto. Discordância quanto ao valor indenizatório. Inadmissibilidade. Laudo pericial bem elaborado e de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Hipótese em que a avaliação foi realizada segundo o método comparativo, sendo adotados os elementos extraídos de Estudos CAJUFA – Portaria 02/2011 e atualizada pelo Ofício 04/2014. Fator valorizante afastado, em razão da topografia do terreno. Não incidência do fator frentes múltiplas, vez que há um "talude" entre a divisa das matrículas e o leito da rua. Honorários advocatícios fixados em cinco por cento sobre a diferença entre a oferta e o valor da indenização. Art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41. Percentual mantido em razão das particularidades e complexidade do caso sob exame. Pena de litigância de má-fé. Não cabimento, posto não se vislumbrar as hipóteses dos arts. 77 e 81 do CPC. Recursos voluntários e reexame necessário não providos.